Tribunal: STJ
Processo: 0811961-59.2018.8.12.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2580387 - MS (2024/0051650-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IMOBILIARIA MURAKAMI LTDA
ADVOGADOS
: RENATA CALADO DA SILVA - MS013434
GUILHERME CALADO DA SILVA - MS016350
AGRAVADO
: DAMIAO ANGELO DA SILVA
AGRAVADO
: ALZIRA DE PAULA
ADVOGADO
: JACQUES CARDOSO DA CRUZ - MS007738
INTERES.
: ITSUME MURAKAMI
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AFASTADA.
INDENIZAÇÃO.
BENFEITORIA.
SÚMULA
No
7/STJ.
DISSÍDIO
PREJUDICADO.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FALTA IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTO.
SÚMULA No 283/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A contradição a que alude o art. 1.022 do CPC/2015 consiste na
existência de proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a
compreensão, o que não ocorre no presente caso.
3. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a
conclusão do tribunal da origem acerca do dever de indenizar demandaria
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável
o revolvimento
ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7
/STJ.
4. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
5. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a incidência
da Súmula no 283 do STF.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial para,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
17/06/2025
23/06/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e9f0b264-8cb2-44f8-8434-aa41d6dcc710

Documento eletrônico VDA48440826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e9f0b264-8cb2-44f8-8434-aa41d6dcc710

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2580387 - MS (2024/0051650-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IMOBILIARIA MURAKAMI LTDA
ADVOGADOS
: RENATA CALADO DA SILVA - MS013434
GUILHERME CALADO DA SILVA - MS016350
AGRAVADO
: DAMIAO ANGELO DA SILVA
AGRAVADO
: ALZIRA DE PAULA
ADVOGADO
: JACQUES CARDOSO DA CRUZ - MS007738
INTERES.
: ITSUME MURAKAMI
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AFASTADA.
INDENIZAÇÃO.
BENFEITORIA.
SÚMULA
No
7/STJ.
DISSÍDIO
PREJUDICADO.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FALTA IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTO.
SÚMULA No 283/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A contradição a que alude o art. 1.022 do CPC/2015 consiste na
existência de proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a
compreensão, o que não ocorre no presente caso.
3. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a
conclusão do tribunal da origem acerca do dever de indenizar demandaria
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável
o revolvimento
ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7
/STJ.
4. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
5. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a incidência
da Súmula no 283 do STF.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial para,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por IMOBILIÁRIA MURAKAMI LTDA. contra
decisão que não admitiu recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", do
permissivo constitucional, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Mato Grosso do Sul assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE
"
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO –
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO REALIZADA NO
IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AUTORA QUE, DESDE O
ANO DE 1996 ATÉ O ANO DE 2018, NENHUMA PROVIDÊNCIA TOMOU
Documento eletrônico VDA47719579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:40
Código de Controle do Documento: 6fb94dbf-41fa-48f4-be6d-ef5c94b9875e

CONTRA OS RÉUS, PARA IMPEDIR QUE ELES CONSTRUÍSSEM NO IMÓVEL
–– CONSTRUÇÃO DE ACESSÕES DE ELEVADO VALOR – PROIBIÇÃO DE
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DEVER DE INDENIZAR PARA FINS DE
OBTER A RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
Entendendo o julgador que as provas produzidas nos autos são suficientes
para o correto deslinde da controvérsia e que a realização de perícia contábil
é desnecessária, não há que se falar cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da lide.
Para o reconhecimento da prescrição aquisitiva via usucapião, imprescindível
a conjugação de todos os requisitos legais, quais sejam, a posse ininterrupta,
sem oposição, de boa-fé, com ânimo de dono e pelo prazo legal.
A ausência de qualquer deles impede a aquisição, independentemente da
eventual presença dos demais. No caso, restou devidamente constatado a
ausência de boa-fé, pois desde antes da aquisição do imóvel já pendia o
litígio que era de conhecimento dos Requeridos/Apelantes e os efeitos da
sentença proferida naquele litígio sobre a alienação da coisa estendem-se
aos Requeridos/Apelantes.
Realizando acessões no imóvel, o possuidor estará promovendo a
valorização da coisa em termos de mercado, ou então evitando que sofra
diminuição em seu valor normal.
Determinar a restituição do bem, em caso tal, implicaria no ocasionamento
do enriquecimento sem causa por parte da Requerente/Apelada,
aproveitando-se de sua própria inércia, em detrimento dos Requeridos
/Apelantes, que produziram e deram a devida destinação social à
propriedade. Recurso conhecido e parcialmente provido." (e-STJ fls. 311
/312.)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 346/353).
Nas razões do especial (e-STJ fls. 376/407), além do dissídio interpretativo,
a recorrente aponta negativa de vigência dos seguintes dispositivos e suas respectivas
teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, VI, e 1.022, I e II, parágrafo único, do CPC - nulidade
do acórdão por não suprir a omissão e a contradição apontadas nos aclaratórios,
especialmente, no que diz respeito aos arts. 1.219, 1.220 e 1.255 do Código Civil, e
(ii) arts. 1.219, 1.220 e 1.255 do Código Civil - defende que o possuidor de
má-fé não tem direito à indenização pelas benfeitorias úteis e voluptuárias.
Aduz, ainda, que a ação reivindicatória pode ser ajuizada enquanto não
reconhecida a usucapião.
Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 419), o recurso não foi admitido na origem,
dando ensejo ao presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do especial.
A irresignação não merece acolhida.
No tocante às omissões e contradições apontadas no acórdão estadual, o
Tribunal de origem concluiu que a embargante busca a rediscussão de matéria
decidida em outros autos.
Isso porque, no acórdão da apelação restou assim consignado:

"Considerando que os Apelantes celebravam o negócio jurídico
cientes da existência da ação anulatória, ciência esta suficiente para
caracterização da posse injusta e ausência de boa-fé, o que afasta o direito
de retenção por benfeitorias.
Documento eletrônico VDA47719579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:40
Código de Controle do Documento: 6fb94dbf-41fa-48f4-be6d-ef5c94b9875e

Todavia, entendo que a r. Sentença deve ser reformada nesse
ponto, por um único fato, a saber, que sob o escorço da alentada posse de
má-fé dos apelantes, possa a Imobiliária Murakami Ltda obter
enriquecimento indevido, na medida em que as acessões edificadas sobre o
terreno antes adquirido pelos Apelantes possuem elevado valor. Aliás,
determinar a restituição do bem, em caso tal, implicaria no aproveitamento
da própria inércia da Apelada, em detrimento dos Apelantes que produziram
e deram a devida destinação social à propriedade.
Deste modo, caso seja autorizado a restituição da posse à
Autora/apelada sem pagamento da indenização pelo valor da coisa
construída, atestada em laudo pericial que demonstra a construção
de uma residência, é ensejar o locupletamento indevido.
A autora tem direito à posse, sim, mas de imóvel de valor idêntico
ao vendido, ou seja, o lote de terreno urbano sem qualquer construção que o
tenha valorizado.
Ainda, existe outro aspecto que acaba por reclamar o
abrandamento do rigor decorrente do invocado art. 1.220, do Código
Civil; qual seja, a injustificada inércia da Autora/Apelada que
induvidosamente contribuiu para tal situação, uma vez que acabou
possibilitando a construção da mencionada residência, uma vez que
resta incontroversa nos autos que a Autora/Apelada deixou de
adotar as medidas judiciais cabíveis no sentido de impedir que os
Réus/Apelantes construíssem no local.
Ademais, a demonstrar a desídia da Autora/Apelada está o
fato de que a presente Ação Reivindicatória somente foi ajuizada em
, isto é, quando já decorridos mais de 22 (vinte e dois)
15/12/2018
anos após os Apelantes terem celebrado o contrato de compra e
venda do imóvel, o que se deu em
.
27/02/1996
Nessas circunstâncias, não se afigura lícita a pretensão de
se reaver a posse do imóvel sem que se dê o pagamento da
indenização correspondente ao valor da construção efetuada no
imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa da Autora/Apelada." (
e-STJ fls. 321/322 - grifou-se.)

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do art. 1.022 do CPC -, agiu corretamente o Tribunal de origem
ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito
infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.183.495/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se.)
28/11/2022
30/11/2022
-------------
Documento eletrônico VDA47719579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:40
Código de Controle do Documento: 6fb94dbf-41fa-48f4-be6d-ef5c94b9875e

Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Ademais, a contradição a que alude o art. 1.022 do CPC/2015 consiste na
existência de proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o
que não ocorre no presente caso.

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. JULGAMENTO
'EXTRA PETITA' AFASTADO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é
aquela interna do julgado, somente se verificando quando, no
contexto
do
próprio
acórdão
embargado,
estejam
contidas
proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o
que não ocorre no presente caso.
3. O acórdão embargado abordou, de forma clara, a questão dos requisitos
de elegibilidade para o benefício proporcional diferido, consignando que
estes não foram cumpridos pelo embargante.
4. A apreciação do pleito, dentro dos limites apresentados pela parte na
petição inicial ou nas razões recursais, ainda que não tenha havido
requerimento expresso na parte relativa aos pedidos, não revela julgamento
'extra petita'.
5. O julgamento da improcedência do pleito inicial não transbordou os limites
da demanda, tendo havido apenas interpretação lógico-sistemática do pleito
elaborado pela embargada, devendo ser afastada a tese de julgamento
'extra petita'.
6. Embargos de declaração rejeitados com a advertência de que, havendo
reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada."
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.353.499/PR, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
31/3/2025
- grifou-se.)
4/4/2025

Além do mais, as conclusões do Tribunal de origem acerca do mérito da
demanda decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos do
julgado atacado, supratranscrito.
Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a
conclusão do Tribunal da origem acerca da desídia da recorrente e do dever
de indenizar demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a
Súmula no 7/STJ.
Anota-se, ainda, que a aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Por fim, extrai-se das razões recursais que a agravante, então recorrente,
não refutou os fundamentos adotados pela Corte local, segundo os quais
"[...] não se afigura lícita a pretensão de se reaver a posse do
imóvel sem que se dê o pagamento da indenização correspondente ao valor
Documento eletrônico VDA47719579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:40
Código de Controle do Documento: 6fb94dbf-41fa-48f4-be6d-ef5c94b9875e

da construção efetuada no imóvel, sob pena de enriquecimento sem
(e-STJ fl. 322.)
causa da Autora/Apelada."

Tal fato desafia o óbice constante da Súmula no 283/STF, aplicada por
analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Confira-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO
DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.157.654/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se.)
6/3/2023
9/3/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial para, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) do valor da condenação, ficando a recorrente responsável pelo pagamento de
30% (trinta por cento) e a parte recorrida em 70% (setenta por cento) desse valor, em
razão da sucumbência recíproca.
Assim, em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em
5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da parte
recorrida, observado o benefício da justiça gratuita, se for o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47719579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:40
Código de Controle do Documento: 6fb94dbf-41fa-48f4-be6d-ef5c94b9875e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.580.387 / MS
Número Registro: 2024/0051650-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08119615920188120002
0811961592018812000250000
0811961592018812000250001
0811961592018812000250003 20020082783 8119615920188120002 811961592018812000250000
811961592018812000250001 811961592018812000250003
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IMOBILIARIA MURAKAMI LTDA
ADVOGADOS : RENATA CALADO DA SILVA - MS013434
GUILHERME CALADO DA SILVA - MS016350
AGRAVADO
: DAMIAO ANGELO DA SILVA
AGRAVADO
: ALZIRA DE PAULA
ADVOGADO
: JACQUES CARDOSO DA CRUZ - MS007738
INTERES.
: ITSUME MURAKAMI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA48409389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:23
Código de Controle do Documento: 081f308f-eeb2-4466-9ea7-e337f66e18e0

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:23
Código de Controle do Documento: 081f308f-eeb2-4466-9ea7-e337f66e18e0